Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-13.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ART. 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO RECOLHIDAS. INÉRCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDÍVEL.

1. A localização do bem objeto da ação de busca e apreensão é condição de procedibilidade.

2. A inércia do autor de pagar as custas intermediárias para a efetivação de diligências processuais permite a extinção do processo, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir.

3. A intimação pessoal do autor para impulsionar o processo é prescindível nos casos de extinção por perda superveniente do interesse de agir.

4. Recurso conhecido e desprovido.